Tribunal: STF
Processo: HC 202476
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 142.611/SC, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Na ocasião, foi reafirmada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tendo sido, no entanto, conservada a prisão domiciliar. 
    3. Diante do descumprimento das condições da prisão domiciliar concedida ao paciente, o benefício foi revogado em 18.12.2020. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC (142.611/SC) no STJ. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o paciente é “acometido de doenças que o colocam no grupo de risco para covid 19, além de ter sérios problemas psicológicos, que demandam tratamento domiciliar”. Afirma que, “Durante todo o tempo que permaneceu em domiciliar, sempre foi monitorado eletronicamente (mais de um ano), sem qualquer fato grave”. Daí o pedido de “substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que “a prisão domiciliar concedida no curso da ação penal e mantida por ocasião da prolação da sentença condenatória foi revogada com base em motivação idônea, qual seja, o seu reiterado descumprimento por parte do recorrente. [...] mesmo após devidamente advertido pelo Magistrado de piso diante da notícia de desrespeito às condições impostas, voltou novamente a descumprir as regras da prisão domiciliar com a qual foi agraciado, de modo que não há constrangimento ilegal a ser coibido”.
    11. Destaco que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não descumpriu as regras da prisão domiciliar demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator